Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008457-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), WESLEY PORFIRIO ANTUNES - CPF: 029.931.141-40 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DIVERGÊNCIA NO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA PARA A LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem. O recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de constituição válida da mora e indeterminabilidade do débito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora e se a divergência entre os valores apresentados pelo credor impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III.
RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

4.
Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, é desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo próprio devedor ou por terceiro, bastando a demonstração de seu encaminhamento ao endereço contratual.

5.
A
A divergência entre os valores apresentados pelo credor não descaracteriza a mora nem obsta, por si só, o deferimento da liminar, pois a medida prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 funda-se na demonstração do inadimplemento e na existência do contrato garantido por alienação fiduciária.

6.
Eventual controvérsia acerca do quantum
debeatur
deve ser examinada no curso da demanda originária, sob o crivo do contraditório, sem prejuízo da validade da medida liminar deferida.

IV.
DISPOSITIVO E TES
E

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento. 2. A divergência entre os valores apresentados pelo credor não impede, por si só, o deferimento da liminar de busca e apreensão, por constituir controvérsia a ser examinada no curso da demanda originária.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); Súmula no 72/STJ; TJ-MT, AI no 1001556-32.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026,
DJe
17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wesley Porfírio Antunes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em ação de busca e apreensão no 1005747-94.2026.8.11.0041, ajuizada por Banco Volkswagen S.A., que deferiu a medida liminar de apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que não houve constituição válida da mora, uma vez que a

documentação apresentada pelo agravado revela inconsistência quanto ao valor da dívida, impossibilitando a identificação do valor necessário à purgação da mora. Alega que tal indeterminabilidade do débito inviabiliza o exercício do direito previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, descaracterizando a mora e afastando pressuposto essencial para o manejo da ação de busca e apreensão. Requer o provimento do recurso.

Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo,

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 1.132), dotado de caráter vinculante.

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

A razão para decidir do precedente é inequívoca ao afastar a exigência de comprovação do efetivo recebimento da notificação, sob pena de se permitir que o devedor, por simples inércia ou alteração unilateral de endereço não comunicada à credora, frustre o procedimento especial da busca e apreensão, esvaziando a garantia fiduciária.

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, qual seja, Rua Bahia, no 486, Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, coincidindo com aquele fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, sendo suficiente, portanto, para a constituição válida da mora.

Assim, demonstrados o vínculo contratual e o envio da notificação ao endereço contratual, resta preenchido o requisito
indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

De outro lado, não procede a alegação de ausência de mora fundada em suposta divergência entre os valores constantes das planilhas de débito.

Isso porque a medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 exige, para seu deferimento, a demonstração do contrato garantido por alienação fiduciária e da constituição em mora, não se condicionando, nesta fase inicial, à definição exata e incontroversa do montante devido.

A eventual divergência entre demonstrativos apresentados pelo credor não descaracteriza, por si só, a mora regularmente comprovada, nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Trata-se de controvérsia que pode ser submetida ao contraditório no curso da demanda originária, sem aptidão para afastar, neste momento processual, os pressupostos legais da medida.

Ademais, o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na petição inicial, circunstância que afasta a alegação de impossibilidade de adimplemento.

Nesse sentido, jurisprudência desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE PLANILHAS DE DÉBITO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...]
O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula no 72 do STJ exigem a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a qual se realiza mediante envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.951.888/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixa a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A divergência entre planilhas de débito não impede o deferimento da liminar, pois a medida se fundamenta na comprovação da mora e na existência do contrato garantido por alienação fiduciária, podendo eventual discussão acerca do quantum
debeatur
ocorrer no curso do processo.

O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora mediante pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

(N.U 1001556-32.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Assim, não se identifica, no caso, vício apto a desconstituir a decisão agravada, que observou os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida liminar.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026